Tribunal: TJDFT
Processo: 0723823-55.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO RECONVENCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO EXPRESSA TANTO NA AÇÃO PRINCIPAL COMO NA RECONVENÇÃO. OMISSÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DO VÍCIO.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente, na forma do art. 85, § 1o, do CPC. Ademais o parágrafo 11 do referido artigo dispõe que o tribunal, ao julgar o recurso, deve majorar os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
3. Observada a sucumbência recursal do autor e devida a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, devendo constar expressamente a sua fixação, tanto na ação principal como na reconvenção, impõe-se a correção do vício apontando para arbitrar honorários sucumbenciais recursais em relação à ação monitória, conforme disposição do art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
4. Embargos declaratórios providos.